Tribunal: TJDFT
Processo: 0026922-76.2014.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026922-76.2014.8.07.0015 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDOS: RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ANTÔNIO CELSO ALVES LIMA, DISTRITO FEDERAL, TATIANE NEIVA TEODORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS. INCABÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1.Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu os pedidos para substituir o administrador judicial, determinar a cobrança de aluguéis e reajustar o valor de alienação do imóvel leiloado, bem como extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2.A controvérsia gira em torno da substituição do administrador judicial, alegações de má gestão, e a extinção das obrigações dos sócios. III. Razões de decidir: Substituição do Administrador Judicial: 3.A substituição do administrador judicial requer demonstração de prática de atos contrários aos preceitos da lei ou descumprimento de deveres. A morosidade no processo falimentar não é sinônimo de má gestão, especialmente em casos complexos envolvendo grandes empresas e muitos credores. Venda de Imóvel em Leilão: 4.A venda do imóvel por valor abaixo do mercado não pode ser revisada devido à preclusão da matéria e ausência de impugnação no momento oportuno. Cobrança de Aluguéis: 5.A questão dos aluguéis está sendo discutida em outro processo, não sendo pertinente a rediscussão neste momento. Extinção das Obrigações dos Sócios: 6.O novo dispositivo legal não se aplica a processos de falência iniciados antes da sua vigência. IV. Dispositivo: Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Legislação relevante citada: Lei 11.101/2005, artigos 30, § 2o, 31, 142, § 2o-A, incisos I e V, 154, 156, parágrafo único, 158, V. Lei 14.112/20, artigo 5o, § 1o, IV. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 83, inciso II, e 111, ambos da Lei 11.101/2005, alegando afronta ao direito de preferência da credora Petrobrás; c) artigos 30, §2o, 31 e 32 da Lei 11.101/2005, asseverando que houve omissão e desídia do Administrador Judicial, razão pela qual requer sua substituição e eventual responsabilização por prejuízos causados à massa falida e aos credores; d) artigo 485, inciso VI, do CPC, defendendo que o feito prossiga regularmente, ao argumento que a extinção do processo sem resolução do mérito é indevida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 30, §2o, 31 e 32, 83, inciso II, e 111, todos da Lei 11.101/2005, e 485, inciso VI, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004